Tribunal: TJSP
Processo: 1031427-86.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1031427-86.2018.8.26.0577
Registro: 2020.0000093550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031427-86.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, é
apelado RAPHAEL EDUARDO PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1031427-86.2018.8.26.0577
VOTO No 36.457
2
COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 8a VARA CÍVEL
APELANTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES
S/A (ré)
APELADO: RAPHAEL EDUARDO PEREIRA (autor)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO ALEXANDRE MIURA IURA
EMENTA:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Conduta abusiva,
atribuída à instituição de ensino. Aumento de carga
horária, com reajuste de mensalidades, em desacordo
com pedido de estudante. Abordagens, consignatória
e reparatória. Juízo de parcial procedência. Apelo da
ré. Desprovimento.
VOTO No 36.457
RELATÓRIO
Conduta abusiva atribuída à instituição de
ensino (abordagens, consignatória e reparatória), juízo de parcial
procedência (fls. 142/145), apela a ré, batendo-se pela improcedência
da demanda.
Resposta recursal, a fls. 173/179.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1031427-86.2018.8.26.0577
VOTO No 36.457
3
FUNDAMENTAÇÃO
Fato externo, a que o aluno não deu causa
(convocação para prestação de serviço militar), assim a justificar
pedido de redução de carga horária no período letivo, a recusa pela
instituição de ensino, ademais com adoção de medidas contrárias aos
interesses do autor (aumento de carga horária e de valores de
mensalidade), desconsiderou limites de boa-fé objetiva.
Conduta abusiva, impondo ao aluno inúmeros
percalços, obstando-lhe a progressão acadêmica (fls. 15/21), correta a
sentença, ao determinar à entidade de ensino a adaptação da grade
curricular, respeitando limitação de horário do aluno (entretempo, a
cumprir serviço militar) e, evidentemente, sem maior ônus financeiro.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator